Tribunal: TJDFT
Processo: 0737246-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. ACOMPANHAMENTO DO FILHO EM ATIVIDADES RELIGIOSAS INFANTIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à formação moral e espiritual (art. 227), sendo igualmente garantido o livre exercício de cultos religiosos (art. 5o, VI e VII).
2. O regime de prisão domiciliar humanitária concedido à apenada em razão da guarda exclusiva de filho menor de 12 anos deve ser interpretado à luz da proteção integral da criança, sendo legítima a autorização de deslocamento para que a genitora o acompanhe em atividades religiosas infantis previamente comprovadas.
3. A monitoração eletrônica permite o controle de área e de horário, viabilizando a compatibilização entre a finalidade da execução penal e a proteção dos direitos fundamentais do menor.
4. Recurso conhecido e provido.